Tribunal: TJBA
Processo: 8013838-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013838-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO E COLAR METROPOLITANO DO VALE DO ACO LTDA - SICOOB COSMIPA

Advogado(s)
:
RODRIGO OLIVEIRA CARDOSO, GUSTAVO RODRIGO ALMEIDA MEDEIROS

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS RMSAJ LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual
civil
.
Embargos de declaração em r
ecurso de
agravo de instrumento
.
Execução de título extrajudicial. Litigância de má-fé. Pretensão de prosseguimento do feito antes da citação. Ausência de dolo processual. Má-fé não configurada. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido
.

Omissão.
R
essarcimento de custas recursais. Vício configurado. Cabimento. Ressarcimento ao final do processo. Princípio da sucumbência. Embargos de declaração acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de se manifestar sobre o pedido de ressarcimento das custas processuais relativas ao preparo do agravo de instrumento, cujo provimento foi concedido anteriormente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de ressarcimento das custas processuais do recurso de agravo provido, à luz do princípio da sucumbência e do artigo 82, §2º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O julgador não está obrigado a rebater, expressamente, todos os argumentos trazidos pelas partes, mas deve se manifestar sobre os pontos relevantes ao desfecho da causa, sob pena de omissão relevante e violação à prestação jurisdicional adequada.

4. A ausência de manifestação expressa no acórdão quanto ao ressarcimento das custas recursais antecipadas configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.

5. O artigo 82, §2º, do Código de Processo Civil impõe ao vencido a obrigação de reembolsar ao vencedor as despesas processuais que este tiver antecipado, incluídas as custas do preparo recursal.

6. Sendo o agravo provido, aplica-se o princípio da causalidade, devendo ser assegurado à parte agravante o ressarcimento das custas pagas, ao final do processo, conforme decisão definitiva de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, para assegurar ao agravante/embargante o ressarcimento do valor referente às custas do preparo recursal, ao final do processo, conforme ônus sucumbencial estabelecido em sentença, nos termos do artigo 82, §2° do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo de instrumento nº
8013838-82.2025.8.05.0000
, em que é embargante
COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO E COLAR METROPOLITANO DO VALE DO ACO LTDA - SICOOB COSMIPA
e embargados
INDUSTRIA DE BEBIDAS RMSAJ LTDA

e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
ACOLHER

os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.